Tribunal: TJSP
Processo: 1017456-57.2021.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores para sanar omissão sobre a distribuição do ônus de sucumbência. A embargante alega contradição na decisão quanto aos honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores para sanar omissão sobre a distribuição do ônus de sucumbência. A embargante alega contradição na decisão quanto aos honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, enquanto a sentença original os fixou em 10% para cada parte.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na fixação dos honorários de sucumbência no acórdão embargado.
III. Razões de Decidir
3. Verificou-se erro material no acórdão embargado quanto ao montante dos honorários advocatícios de sucumbência, que deveria ser de 10% para cada parte, conforme a sentença original.
4. A majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica, pois o recurso da embargante foi integralmente provido, conforme entendimento do STJ em Recursos Repetitivos (Tema no 1.059).
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material.
Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários de sucumbência não se aplica em caso de provimento total do recurso. 2. Correção de erro material quanto ao percentual dos honorários de sucumbência.
Legislação Citada:
CPC, art. 494; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 86.
Jurisprudência Citada:
STJ, Recursos Repetitivos, Tema no 1.059.